Tribunal: TJBA
Processo: 0000606-70.2011.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000606-70.2011.8.05.0020 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO CHOCA Advogado(s): APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BARRA DO CHOCA-SINSEB Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ALEGAÇÃO DE DOIS VÍNCULOS DISTINTOS. SUPOSTA NULIDADE DO PRIMEIRO VÍNCULO. TEMA 916 DO STF. INAPLICABILIDADE. COISA JULGADA TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação cível interposta pelo Município de Barra do Choça contra sentença proferida pelo Juízo da Vara competente para feitos Cíveis, Comerciais, de Consumo e da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Choça/BA, que, nos autos da Ação de Cobrança n.º 0000606-70.2011.8.05.0020, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora pública municipal, condenando o ente público à implantação e ao pagamento retroativo do adicional por tempo de serviço previsto na Lei Orgânica Municipal, observada a prescrição quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar: (i) se há coisa julgada material decorrente de decisão proferida pela Justiça do Trabalho quanto ao período de 03/04/1989 a 24/03/1996; (ii) se o vínculo mantido no referido período seria nulo por ausência de concurso público, atraindo a incidência do Tema 916 do STF; e (iii) se é devido o adicional por tempo de serviço com fundamento na Lei Orgânica Municipal vigente à época. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistência de coisa julgada material, por ausência de identidade entre a demanda trabalhista anterior — que versou sobre verbas celetistas — e a presente ação, de natureza estatutária. Não demonstrada, de forma inequívoca, a nulidade do vínculo mantido no período de 1989 a 1996, incumbindo ao ente público o ônus da prova (art. 373, II, do CPC), não se aplicando ao caso a tese fixada no Tema 916 do STF (RE 765.320), restrita a contratações temporárias irregulares. Lei Orgânica Municipal vigente à época da investidura que previa expressamente adicional de 5% por quinquênio de efetivo serviço público, norma de eficácia plena, geradora de direito subjetivo. Obrigação de trato sucessivo, incidindo a prescrição apenas sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. IV. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0000606-70.2011.8.05.0020, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA e, como Apelada, LUIZETE FRANÇA DE NOVAIS, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice maria Guimarães de Jesus Relartora Procurador(a) de Justiça JG11